Tribunal: TJDFT
Processo: 0744942-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0744942-70.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: POLIMAQUINAS COMERCIO, REPRESENTACAO E SERVICOS DE MAQUINAS AGRICOLAS E EQUIPAMENTOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente, Distrito Federal, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF que indeferiu o pedido de redirecionamento da execução fiscal em face dos sócios administradores da executada Polimáquinas Comércio, Representação e Serviços de Máquinas Agrícolas e Equipamentos Ltda, processo 0004821-31.2017.8.07.0018. O recorrente impugna a seguinte decisão: “[...] Analisando detidamente os autos, verifica-se que não assiste razão ao exequente, porquanto há, no presente feito, apenas indícios da dissolução irregular da empresa, com a certidão do oficial de justiça que noticia a não localização da pessoa jurídica em seu estabelecimento comercial, ou seja, no endereço cadastrado junto ao Fisco. É cediço que a pessoa jurídica, tem o dever de manter atualizado o seu endereço junto aos órgãos públicos. Com efeito, manter atualizado o seu endereço junto à Administração Tributária consiste em obrigação acessória do contribuinte, decorrente de legislação tributária, nos termos do art.127 do CTN. Existência semelhante é prevista no Decreto no 9.580/2018 (Regulamento do Imposto de Renda), especialmente em seus artigos 26 e incisos (relacionado à pessoa física) e 202, I, a e b (dirigido especificamente à pessoa jurídica). Porém, como mencionado pelo exequente existem apenas indícios de dissolução irregular pela não localização da empresa no endereço cadastrado na Junta Comercial, ou seja, há uma presunção de fraude e tal circunstância, por si só, não se presta a amparar o redirecionamento da execução fiscal ao sócio da empresa, sem a apuração dos motivos que levaram a empresa a não funcionar naquele endereço e ainda se houve a conduta ilícita do sócio-gerente. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES NO ENDEREÇO CONSTANTE DA RECEITA FEDERAL. SÚMULA 435/STJ. PRESUNÇÃO DE FRAUDE. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. 1. Nos termos da Súmula 435/STJ, "presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente". 2. Todavia, consoante recente entendimento firmado pelo próprio STJ, referido enunciado não pode ser interpretado de modo a atribuir caráter absoluto à presunção de fraude, sendo que a não localização da empresa no endereço fiscal constitui apenas indício de dissolução irregular. Assim, tal circunstância, por si só, não se presta a amparar a desconsideração da personalidade jurídica, a qual exige a apuração dos motivos para fechamento do estabelecimento, bem como da existência de conduta ilícita do sócio. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 909929, 20150020258086AGI, Relator: ANA MARIA AMARANTE, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 2/12/2015, publicado no DJE: 7/12/2015. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, INDEFIRO a inclusão do sócio administrador da empresa no polo passivo da execução na condição de corresponsável. Apesar disso, determino a citação da empresa executada na pessoa de seu(s) sócio(s) administrador(es), cujo endereço(s) consta(m) na petição retro. Intime-se.” Em resumo, alega que a dissolução irregular da sociedade implica violação do artigo 135, inciso III, CTN e artigos 1o e 32 da Lei 8.934/1994. Sustenta que de acordo com a Jurisprudência do STJ a não-localização da empresa no endereço fiscal conduz à presunção juris tantum de dissolução irregular e torna possível a responsabilização do sócio administrador. Defende a possibilidade de redirecionamento da execução fiscal para os sócios com base na Súmula 435, bem como nos temas repetitivos 630, 962 e 981, do STJ. Assinala que a alteração do endereço sem a devida publicidade configura conduta ilícita. Alega a existência de dano ao erário, uma vez que a execução envolve competência tributária de 2016 e 2017 e em face do regime legal da prescrição intercorrente. Requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar o redirecionamento da execução fiscal para o sócio administrador da empresa. Preparo dispensado. É o relatório. DECIDO. O recurso é tempestivo e regular. Preparo dispensado (art. 1.007 § 1o, CPC). O agravo de instrumento é previsto para a hipótese em exame, com o objetivo de impugnar decisão proferida em processo de execução fiscal (art. 1.015 Parágrafo único CPC cc. art. 1o Lei 6.830/1980). Presentes os pressupostos, conheço do recurso. Na forma do art. 1.019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A tutela de urgência é concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC). Em exame de cognição sumária não vislumbro a presença dos requisitos. O STJ em apreciação do REsp 1.371.128/RS pela sistemática de recursos repetitivos, Tema 630, firmou a seguinte Tese: “Em execução fiscal de dívida ativa tributária ou não-tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente.” O redirecionamento da execução fiscal para o sócio da pessoa jurídica é possível quando se verificar a sua dissolução irregular. De outra parte, consoante a Súmula 435 do STJ” Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente.” Na origem, cuida-se de execução fiscal cujo débito foi construído em março de 2017 (ID 40238968, processo de origem). Apesar da citação frustrada em razão de a empresa não ter sido localizada, não há indícios de que foi dissolvida irregularmente. O relatório da Receita Federal, o comprovante de inscrição no CNPJ, a Certidão de Baixa de Inscrição no CNPJ, a Ficha Cadastral da Junta Comercial e o Distrato registrado na Junta Comercial (ID 40238968, 170847693 PAG 2, 170847693 PAG 3, 4, 28, processo de origem), aparentemente, indicam a regularidade da extinção da empresa, pois houve comunicação formal à Receita Federal e Junta Comercial acerca do encerramento das atividades. A situação cadastral na Receita Federal é de “Extinção Por Encerramento Liquidação Voluntária” (ID 170847693 – PAG 3, processo de origem). Tais elementos, ao menos em um juízo de cognição sumária, afastam a probabilidade do direito invocado. Ademais, não se vislumbra o risco de dano irreparável, pois não obstante a empresa não ter sido localizada no endereço fiscal, o Juízo de origem deferiu a citação na pessoa dos sócios administradores, o que possibilitará o aperfeiçoamento da relação processual. Não há amparo, pois, para a medida postulada. ANTE O EXPOSTO, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Oficie-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Defiro a intimação da parte contrária na pessoa dos sócios administradores. Para tanto, defiro o prazo de cinco dias para que o agravante informe o endereço dos sócios para ser diligenciado. Após, expeça-se a intimação. Brasília/DF, 8 de novembro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e